Tribunal: TJBA
Processo: 8068513-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068513-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FLORISVALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO, TIAGO DE AZEVEDO LIMA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL COM REDUÇÃO DE 90% DAS CUSTAS E PARCELAMENTO. ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, § 3º. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de procedimento comum em relação de consumo, deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, autorizando redução de 90% das custas iniciais e parcelamento em três parcelas mensais e consecutivas. O agravante sustenta fazer jus à gratuidade integral, alegando hipossuficiência econômica.

2. Questão em discussão

Definir se a decisão que concede a gratuidade de justiça de forma parcial, com expressiva redução e parcelamento das custas, viola o art. 98 e o art. 99 do Código de Processo Civil, ou se se mostra medida proporcional e juridicamente adequada.

3. Razões de decidir

A gratuidade da justiça, embora assegurada constitucionalmente como instrumento de acesso à jurisdição, não possui caráter absoluto.

O art. 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a concessão parcial do benefício, inclusive mediante redução percentual das despesas processuais e parcelamento.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) é relativa e pode ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

No caso, o Juízo de origem não negou o benefício, mas adotou solução intermediária que compatibiliza o acesso à justiça com o dever de custeio do serviço jurisdicional, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou comprometimento da subsistência do agravante diante da redução de 90% das custas e do pagamento parcelado.

Ausente ilegalidade, abuso ou manifesta desproporcionalidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

4. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, com redução de 90% das custas iniciais e parcelamento em três parcelas.

Tese:
É válida a concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução expressiva e parcelamento das custas, quando a medida se revela proporcional e suficiente para assegurar o acesso à jurisdição, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Legislação e Jurisprudência

Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §3º, e 296 do Código de Processo Civil.
Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8068513-92.2025.
8.05.0000
interposto
por
JOSÉ FLORISVALDO DE JESUS
,
que se insurge contra a Decisão proferida
pelo
Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação de Procedimento Comum 8000272-46.2025.8.05.0039,
tendo como agravada

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA